Tribunal: STF
Processo: RHC 255361
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Carlos Eduardo de Jesus Laranjeira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 933.514/SP (docs. 41 e 44).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Joaquim da Barra, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa, por incursão no artigo 33, § 4º, em combinação com o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, nos termos da sentença de fls. 37-46.



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, para decotar a majorante do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, e redimensionar a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, conforme o acórdão de fls. 75-80. (doc. 17, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Aplicação no patamar máximo (2/3) da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Motivação inidônea: natureza da droga apreendida em primeira instância, e atos infracionais na segunda instância. (doc. 49, p. 2 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    É o caso da concessão de medida liminar. O “fumus boni iuris” deflui de toda a argumentação acima exposta, especialmente da orientação jurisprudencial e doutrinária no sentido de que deve haver fundamentação concreta para não aplicar a fração no seu patamar máximo quando presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei de drogas. Sobretudo no caso concreto que a primeira instância usou a natureza da droga para aplicar a fração mínima de redução e, em segundo grau, inovando, valeu-se do argumento de que o cometimento de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas seria suficiente para manter a fração utilizada na sentença. Afastadas as argumentações supramencionadas, percebe-se clara afronta ao enunciado da súmula vinculante 59, que tornou obrigatório o regime aberto nos casos de tráfico privilegiado com ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria. O “periculum in mora” também resta patente. O Paciente está na iminência de ser preso, pois o recurso de apelação manteve o regime prisional semiaberto. No mérito, aguarda-se a concessão da ordem para reconhecer a causa de diminuição de pena, redimensionando a pena na terceira fase, minorando-a para 1 ano e 8 meses, no regime aberto. Por fim, concedida a ordem, pugna-se para que a autoridade coatora seja imediatamente intimada, para o cumprimento da decisão.  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. LITERALIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração para sanar omissão, sem efeitos infringentes, mantendo a decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    2. O agravante busca a reconsideração da decisão ou a concessão de habeas corpus para aplicar a fração máxima de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixando o regime aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena e o regime prisional fixado, considerando a aplicação da fração de diminuição de pena e a primariedade do agravante.



    III. Razões de decidir



    4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A dosimetria da pena e a fixação do regime prisional estão no âmbito da discricionariedade do julgador, desde que fundamentadas em elementos concretos, não cabendo revisão por habeas corpus, salvo em situações excepcionais.



    6. No caso, a fundamentação para a aplicação da fração mínima de diminuição de pena foi considerada idônea, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena e a fixação do regime prisional estão no âmbito da discricionariedade do julgador, desde que fundamentadas em elementos concretos”. (doc. 41 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo é possível verificar que o processo de execução da pena imposta ao paciente já está cadastrado (PEC 0001865-54.2025.8.26.0496). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. Assim, esse fundamento é suficiente para a manutenção da decisão agravada,  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator